Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM AEROPORTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO E TRÁFICO INTERESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos acusados contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. O Ministério Público pleiteia a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. As defesas suscitam nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência de provas, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da pena de multa e concessão de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se a inspeção de segurança em aeroporto configura busca pessoal ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto às causas de aumento dos incisos III e V do art. 40 da Lei no 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de deslocamento de causa de aumento para a primeira fase da dosimetria; (v) aferir a incidência do tráfico privilegiado; (vi) analisar a possibilidade de exclusão da pena de multa e concessão de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inspeção de segurança em aeroportos não se confunde com busca pessoal para fins penais, dispensando fundada suspeita, pois constitui medida geral e preventiva voltada à segurança coletiva, desde que respeitados critérios de razoabilidade.
A identificação de indícios de ilícito no escaneamento de bagagens gera fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, sendo desnecessário mandado judicial em razão da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
O conjunto probatório demonstra materialidade e autoria delitivas, com base no auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico positivo, forma de acondicionamento e quantidade da droga, além de depoimentos policiais coerentes e não infirmados.
A fração de 1/8 para exasperação da pena-base revela-se proporcional e compatível com a discricionariedade vinculada do julgador, desde que fundamentada.
A existência de duas causas de aumento autoriza o deslocamento de uma para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra na terceira fase.
A majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 incide independentemente da efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração da intenção de tráfico interestadual, nos termos da Súmula 587 do STJ.
A prática do tráfico em transporte público ou local de grande circulação de pessoas justifica a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.
O tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada dedicação habitual à atividade criminosa.
A pena de multa possui caráter cogente e não pode ser afastada pelo julgador, inexistindo excesso a justificar sua redução.
Compete ao juízo da execução penal apreciar pedido de gratuidade da justiça, nos termos da súmula do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido e recursos defensivos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A inspeção de segurança em aeroportos constitui medida administrativa geral que não exige fundada suspeita e não se confunde com busca pessoal penal.
2. A detecção de indícios no escaneamento de bagagens autoriza busca pessoal com base em fundada suspeita, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas.
3. É legítimo o deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase da dosimetria quando coexistentes duas majorantes.
4. A majorante do tráfico interestadual incide com a comprovação da intenção, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.
5. A prática do tráfico em transporte público enseja a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
6. O tráfico privilegiado é incompatível com a dedicação habitual à atividade criminosa.
7. A pena de multa é consequência obrigatória da condenação penal e não pode ser excluída.
8. A análise da gratuidade da justiça compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Súmula 26.